Tribunal: TJDFT
Processo: 0701882-26.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Apelação cível. Obrigação de fazer. Divórcio extrajudicial. Cláusula para exclusão do nome do ex-cônjuge do contrato de financiamento, com a alienação fiduciária em garantia, firmado com a Caixa Econômica Federal.
A credora fiduciária não é parte no processo nem há prova de sua anuência com a alteração contratual.
Logo, não pode o réu ser obrigado a efetuar uma transferência que não depende apenas dele, sendo necessário o consentimento da CEF. As partes podem, conjuntamente, tentar a alteração diretamente na CEF, cuja eventual recusa poderá ensejar, em tese, alguma medida judicial.